Tribunal: TJSP
Processo: 0013856-27.2012.8.26.0223
Classe: Embargos de Declaração Cível / Bancários
Órgão julgador: Flávio Cunha da Silva
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-26
Data de publicação: 2020-08-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000686356
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Embargos de Declaração Cível no
0013856-27.2012.8.26.0223/50000, da Comarca de Guarujá, em que é embargante
GILMAR MIRANDA (JUSTIÇA GRATUITA), é embargado BANCO BRADESCO
FINANCIAMENTOS S/A.
ACORDAM, em 38a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "Acolheram os embargos. V. U.", de conformidade
com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores SPENCER
ALMEIDA FERREIRA (Presidente) e MARIO DE OLIVEIRA.
São Paulo, 26 de agosto de 2020
FLÁVIO CUNHA DA SILVA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 0013856-27.2012.8.26.0223/50000
2
Embargos de Declaração no 0013856-27.2012.8.26.0223/50000
Comarca: Guarujá
Embargante: Gilmar Miranda
Embargado: Banco Bradesco S/A Financiamentos S/A
Voto n° 39385
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Contradição. Ocorrência.
Fixação de honorários advocatícios em favor do autor diante do
acolhimento parcial do seu recurso. Embargos declaratórios
acolhidos, com alteração do resultado do julgamento.
Cuida-se de embargos de declaração opostos ao v. acórdão de
fls. 131/136, atribuindo-lhe vício consistente em contradição, pela não fixação de
honorários advocatícios por ter o autor saído vencedor na maior parte de seu pedido.
É a síntese do necessário.
Os embargos de declaração destinam-se a suprir omissão,
afastar obscuridade ou eliminar contradição existente no julgado.
No caso dos autos, os embargos declaratórios do autor
comportam acolhimento para o fim de corrigir contradição, eis que com a reforma do
julgado e acolhimento parcial do seu apelo, os honorários de sucumbência passaram a
ser devidos pela parte ré.
Destarte, deverá constar do dispositivo do acórdão o seguinte:
“Por fim, diante da procedência parcial do
recurso, arcará o réu com o pagamento das custas e
despesas processuais, além de honorários advocatícios
que ora arbitro em 15% do valor da causa, atualizado”.
Ante o exposto, acolhem-se os embargos de declaração, com
modificação do julgado.
FLÁVIO CUNHA DA SILVA
Relator